Tribunal: TJSP
Processo: 2165573-56.2023.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Medida cautelar inominada. Requerimento ministerial para atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. Pleito de decretação da prisão preventiva do acusado. Inviabilidade. Inadequação da via eleita. É incabível o ajuizamento de medida cautelar na esfera criminal ante a ausência de previsão legal. O efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito é excepcional, sendo possível

Ementa:
Medida cautelar inominada. Requerimento ministerial para atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. Pleito de decretação da prisão preventiva do acusado. Inviabilidade. Inadequação da via eleita. É incabível o ajuizamento de medida cautelar na esfera criminal ante a ausência de previsão legal. O efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito é excepcional, sendo possível apenas nas hipóteses do art. 584 do CPP. Impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo em outras hipóteses. Pretensão cautelar julgada improcedente.